Tribunal: TJDFT
Processo: 0705910-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE UM ANO ENTRE A ÚLTIMA DILIGÊNCIA E O NOVO PEDIDO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO EXECUTADO.
1. Cediço que se mostra possível renovar a ordem de penhora on-line, mormente quando demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pedido ou alteração na situação econômica do executado, à luz do princípio da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional.
2. Diante do lapso temporal entre a última diligência e o novo pedido de renovação – mais de um ano e meio –, admite-se o argumento de que pode ter ocorrido mudança na situação econômica do executado, a atrair o raciocínio de que há razoabilidade e utilidade na reiteração das pesquisas nos mesmos sistemas outrora diligenciados.
3. Recurso provido.